Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702077-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: J. D. T. V. C. D. T. SUSCITADO: J. D. T. V. C. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por COLLORBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP em desfavor de AF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, em que a parte autora requer o pagamento do valor total de R$ 3.642,64 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que declinou, de ofício, da competência para o juízo da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que é o local de domicílio da ré. Defende o juízo suscitante da 3a Vara Cível de Taguatinga que a autora possui domicílio em Ceilândia/DF, local também indicado como o de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual a autora justificou o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Afirma ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora